Tribunal: TJSP
Processo: 1007559-02.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Repetitivos. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Repetitivos. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. O Acórdão determinou a incidência de juros de 6% ao ano. Juros que devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de poupança, os quais podem ser inferiores àquele percentual.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000029829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007559-02.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JULIO CEZAR PIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 19036
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Assunto: Servidor Público
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Julio Cezar Piotto
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.
JUROS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
no
870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG.
Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para
adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo
STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos
Recursos
Repetitivos.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09
pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior
Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos
consectários de mora de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública. O Acórdão
determinou a incidência de juros de 6% ao ano. Juros
que devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de
poupança, os quais podem ser inferiores àquele
percentual.
ACÓRDÃO MANTIDO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 87/89, que julgou procedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, (i) a partir da vigência do
art. 116 do Regimento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça o servidor é
obrigado a usufruir os dias de compensação antes de sua aposentadoria, não
sendo possível a conversão em pecúnia; (ii) a observância do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legalidade; (iii) a impossibilidade do Poder Judiciário equiparar o gozo de horas
credoras à remuneração; (iv) a observância da cláusula de reserva de plenário em
caso de não aplicação do art. 116 do regimento; (v) a observância da modulação
dos efeitos no que toca à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 117/123) e o
recurso foi regularmente processado.
O V. Acórdão de fls. 127/131 negou provimento ao
recurso, assim, manteve a sentença que determinou a incidência de juros
moratórios, desde a citação, de acordo com o índice de remuneração aplicável à
caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o de acordo com o
IPCA-E.
A Fazenda do Estado interpôs recurso extraordinário (fls.
149/157).
O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do
Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que
estabelece:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração
interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso,
não houve modulação dos efeitos da decisão, do que se extrai a aplicação do IPCA-
E desde a promulgação da Lei n. 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O V. Acórdão de fls. 127/131 determinou a aplicação da
correção monetária, a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos,
de acordo com o IPCA-E, e os juros de mora, desde a citação, de acordo com o
índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança.
Em vista do exposto, mantenho a decisão colegiada de fls.
127/131.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator